Tribunal: STF
Processo: CA 29
Classe: CA
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-04-23
Data de publicação: 1986-04-23

Ementa:
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LIMITES DOS PODERES DO LIQUIDANTE. NA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, O LIQUIDANTE É INVESTIDO DE PODERES DE ADMINISTRAÇÃO E TEM COMO INSTÂNCIA ÚNICA,  NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, O BANCO CENTRAL DO BRASIL. TANTO NÃO IMPORTA EXCLUIR A VIA JUDICIÁRIA, SEMPRE QUE HOUVER LESÃO A DIREITO, POIS SOBRANCEIRO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS ESTÁ O PRINCÍPIO DA UBIGÜIDADE DA JUSTIÇA, INSCRITO NO § 4º DO ARTIGO 153 DA CONSTITITUIÇÃO. UMA VEZ ESGOTADA A INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, PODE A PARTE QUE SE JULGAR PREJUDICADA PLEITEAR SOLUÇÃO EM JUÍZO, QUE TEM A AUTORIDADE
ESPECIFICADA DO DIREITO. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DE DIREITO PARA JULGAR
OS CRÉDITOS RECUSADOS PELO LIQUIDANTE.